Tribunal: TJPA
Processo: 0806097-11.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 12974 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806097-11.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: CRISTIANE MAIA DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANCORA INCORPORADORA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0806097-11.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: CRISTIANE MAIA DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: BRUNA CAMILA NOGUEIRA TEIXEIRA - PA35929-A, PATRICIA LIMA BAHIA FARACHE - PA13284-A, VERENA SALVIANO TEIXEIRA - PA28259-A, MARIA ISABELA HORA DE MATOS - PA29216-A

AGRAVADO: ANCORA INCORPORADORA LTDA - ME

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Cristiane Maia do Espírito Santo, nos autos de cumprimento de sentença movido em face de Âncora Construtora e Incorporadora Ltda., contra decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ao fundamento de inadequação da via eleita e de ausência de cabimento da teoria invocada apenas com base no alegado encerramento irregular das atividades empresariais. A agravante sustenta que, diante da frustração das medidas executivas dirigidas à pessoa jurídica e da natureza consumerista da relação jurídica originária, seria cabível a instauração do incidente nos próprios autos, com fundamento principal no art. 28, § 5º, do CDC e, subsidiariamente, no art. 50 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível redirecionar o cumprimento de sentença para o patrimônio dos sócios da executada sem a prévia instauração formal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inclusão de sócios no polo passivo de execução ou cumprimento de sentença, com redirecionamento da responsabilidade patrimonial para pessoas físicas estranhas à relação processual originária, constitui medida excepcional e exige estrita observância ao devido processo legal.

A responsabilização patrimonial dos sócios demanda a instauração formal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC, instrumento vocacionado a assegurar contraditório e ampla defesa.

Não se admite a inclusão imediata dos sócios no processo nem a imposição de medidas constritivas sobre seu patrimônio antes da sua regular integração à lide por meio do incidente próprio.

A alegação de que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento do prejuízo da consumidora não autoriza, por si só, o afastamento do procedimento legalmente previsto para apuração da responsabilidade patrimonial dos sócios.

Os supostos abusos da personalidade jurídica, o alegado encerramento irregular das atividades empresariais e a eventual responsabilização pessoal dos sócios demandam apuração mínima, com dilação probatória e participação dos interessados.

O acolhimento futuro da desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a demonstração dos requisitos legais aplicáveis e não pode ser presumido nem decidido de forma automática nesta instância revisora.

A decisão agravada preserva a legalidade do rito processual e as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inclusão de sócios no polo passivo do cumprimento de sentença exige prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC. 2. É inadmissível o redirecionamento automático da execução ao patrimônio dos sócios sem contraditório e ampla defesa. 3. A alegação de frustração das medidas executivas contra a pessoa jurídica não afasta, por si só, a necessidade de observância do rito próprio para apuração dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 133 a 137 e 1.015, I; CC, art. 50; CDC, art. 28, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI nº 0740978-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4ª Turma Cível, j. 13.02.2025, publ. 28.02.2025; TJSP, AI nº 2229819-27.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 22.08.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2026 em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por CRISTIANE MAIA DO ESPÍRITO SANTO, nos autos do cumprimento de sentença em face de ÂNCORA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ao fundamento de inadequação da via eleita, com observação de que, em caso de processamento do incidente, deveria ser observado o disposto no art. 134, §1º, do Código de Processo Civil, bem como de que não seria cabível a incidência da teoria invocada apenas com base no alegado encerramento irregular das atividades empresariais.

Consta dos autos que a decisão agravada também foi objeto de embargos de declaração, os quais foram rejeitados, mantida integralmente a deliberação anterior.

Em suas razões recursais, a agravante argumenta, em síntese: que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi corretamente formulado nos próprios autos do cumprimento de sentença, nos termos do art. 134, caput e §4º, do CPC, sendo equivocada a conclusão do juízo de origem quanto à inadequação da via eleita; que a decisão agravada e a decisão que rejeitou os embargos de declaração carecem de fundamentação idônea, porquanto não enfrentaram adequadamente os argumentos deduzidos pela exequente; que a demanda originária decorre de relação de consumo estabelecida a partir de contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado com a agravada, posteriormente resilido bilateralmente em razão do atraso excessivo na entrega do bem, tendo a empresa se obrigado a restituir à agravante a quantia de R$ 30.124,20, em 34 parcelas consecutivas de R$ 886,01, obrigação que não teria sido adimplida; que, diante da frustração das medidas executivas dirigidas à pessoa jurídica, inclusive tentativa de penhora de bens e de penhora de 30% do faturamento da empresa, além da reiterada inércia da executada e da circunstância de não mais ser encontrada no endereço constante dos autos, mostra-se cabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; que, à luz do art. 28, §5º, do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se ao caso a chamada teoria menor, bastando a demonstração de que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento do prejuízo suportado pela consumidora; que, subsidiariamente, também estariam presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil, por alegado abuso da personalidade jurídica e desvio de finalidade, a justificar o redirecionamento da execução ao sócio administrador; e que estão presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo ativo/tutela recursal, para determinar desde logo a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e assegurar a efetividade do cumprimento de sentença, ao argumento de que o processo tramita há mais de dez anos sem satisfação do crédito.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a concessão da tutela recursal, para reformar a decisão agravada e reconhecer a adequação da via processual eleita, determinando a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença, a fim de que o sócio administrador responda pelo pagamento integral do débito, com fundamento principal no art. 28, §5º, do CDC e, subsidiariamente, no art. 50 do Código Civil.

Em decisão de ID 34660070, foi indeferida a tutela recursal.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 35574981.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento. Preparo dispensado em razão a justiça gratuita concedida à recorrente.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia recursal
cinge-se à possibilidade de inclusão dos sócios da empresa demandada na ação de origem (Proc. nº 0029095-30.2013.8.14.0301), sem prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A inclusão de sócios (ou ex-sócios) no polo passivo de execução/cumprimento de sentença, com redirecionamento da responsabilidade patrimonial para pessoas físicas estranhas à relação processual originária, constitui medida excepcional, que demanda o rigoroso atendimento ao devido processo legal.

Assim, a responsabilização do sócio exige ato processual próprio, mediante instauração formal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme disciplinado nos arts. 133 a 137 do CPC, instrumento este que garante a observância ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, sendo inadmissível a responsabilização direta do sócio fora desse rito, conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA DE PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL. RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS . NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. A extinção voluntária da pessoa jurídica, após o ajuizamento da ação e antes da sua citação, não autoriza, por si só, a sucessão processual contra os sócios, sendo necessária a comprovação de transferência de patrimônio da sociedade para os mesmos no ato da liquidação. 2 . O direcionamento da execução contra os bens dos sócios exige o preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil, apurados mediante incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CPC 133 a 137), garantindo o contraditório e a ampla defesa. 3. A alegação de dissolução irregular ou abuso da personalidade jurídica deve ser analisada de forma autônoma, não sendo cabível a aplicação do art . 110 do CPC para justificar a sucessão processual. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.

(TJ-DF 07409786920248070000 1970493, Relator.: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 13/02/2025, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2025)

EXECUÇÃO – A extinção da sociedade empresária equivale à morte da pessoa natural prevista no art. 110, do CPC/2015, não havendo impedimento ao prosseguimento da ação mediante a substituição processual e a inclusão dos sócios no polo passivo quando do encerramento regular das atividades da pessoa jurídica – A dissolução irregular da pessoa jurídica, por si só, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica relativa à responsabilidade contratual de natureza civil, caso dos autos, regulada pelo disposto no art. 50, do CC, que adotou a teoria maior da desconsideração, o que afasta a aplicação da Súmula 435/STJ, afeta à teoria menor da desconsideração, incidente nas responsabilidades decorrente do direito tributário, ambiental ou do consumidor – Descabida a inclusão dos sócios da devedora no polo passivo da ação de execução de origem, tendo em vista que não houve a dissolução regular da sociedade empresária - Dissolução irregular da pessoa jurídica não autoriza a aplicação do art. 110, CPC . Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22298192720248260000 Lençóis Paulista, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 22/08/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2024)

Portanto, não se admite a inclusão de sócios/ex-sócios e, muito menos, a imposição de medidas constritivas (como bloqueio de ativos financeiros), antes mesmo de sua regular integração ao processo por meio do incidente, sob pena de violação direta às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV).

Ainda que a parte agravante sustente que a personalidade jurídica gera óbice ao ressarcimento do prejuízo, tal alegação, por si só, não autoriza o afastamento do procedimento legalmente previsto.

Os eventuais abusos cometidos pela pessoa jurídica e seus respectivos sócios, assim como a alegação de que os ex-sócios deveriam responder por obrigações remanescentes, é matéria que exige apuração mínima, com dilação probatória e, sobretudo, com prévia ciência e participação dos interessados, exatamente o que o incidente processual visa assegurar.

Admitir o redirecionamento automático, à margem do incidente, equivaleria a legitimar a constrição de patrimônio de terceiros sem título executivo formado contra eles e sem o procedimento próprio para apuração dos requisitos da desconsideração, o que não se coaduna com o sistema processual vigente.

A apreciação de tais fundamentos de mérito, por envolverem fatos controvertidos e potencial imputação de responsabilidade patrimonial direta ao aos sócios, deverá ocorrer no âmbito próprio, ou seja, por meio de incidente específico de desconsideração da personalidade jurídica, a ser instaurado no juízo de primeiro grau, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC.

Ressalto que o eventual acolhimento futuro de incidente de desconsideração, devidamente instaurado e instruído, poderá justificar, aí sim, a responsabilização pessoal dos sócios, desde que presentes os requisitos legais do art. 50 do Código Civil, o que, repita-se, não pode ser presumido de ofício nem antecipadamente decidido nesta instância revisora.

Assim, correta a decisão do Juízo a quo ao indeferir a inclusão imediata dos ex-sócios sem instauração do incidente, preservando a legalidade do rito e a regularidade do contraditório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2026